Tribunal: STF
Processo: RE 80198
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-05
Data de publicação: 1975-09-05

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DO INDEBITO FISCAL. E DEVIDA, SEJA
POR VIA DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA, SEJA POR APLICAÇÃO ANALOGICA
(CTN, ART. 108, I), QUANDO PREVISTA EM LEI PARA O CASO EM QUE O
CONTRIBUINTE, AO INVES DE PAGAR PARA REPETIR, DEPOSITA PARA
DISCUTIR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.